Tribunal: STF
Processo: RE 417045
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor celetista. Pensão. Lei Complementar nº 180/78 do Estado de São Paulo. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário ao reexame de legislação local e de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.